Tribunal: STF
Processo: HC 269703
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.048.750/RJ (e-doc. 6).

2. Consta dos autos que o paciente responde à ação penal nº 0805773-96.2025.8.19.0006, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Barra do Piraí/RJ, pela suposta prática dos crimes de estelionato, em continuidade delitiva, e falsificação de documento particular, tendo sido decretada sua prisão preventiva no curso da persecução penal.

3. A custódia cautelar foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em habeas corpus anteriormente impetrados. Na sequência, a defesa manejou o citado writ perante o STJ, do qual resultou, ao final, o ato ora impugnado.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de controvérsia relevante acerca da competência, diante de elementos que indicariam possível interesse federal. Destaca que a Corte local deixou de enfrentar a arguição de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a matéria ainda dependia de pronunciamento do juízo natural, o que já ocorreu. Frisa a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Argumenta serem suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. 

É o relatório. 

Decido. 

6. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, com base nas premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. Eis os fundamentos expendidos:

“(...) 
Não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois, conforme ficou consignado, na decisão aqui impugnada, a denúncia imputada ao paciente envolve estelionatos em continuidade e falsificação de documento particular, descrevendo um esquema de repatriação com uso de contratos e contatos fictícios com as empresas OKTO e RMM, perfis que se diziam do Banco Central, prints de supostos sistemas e ordens de pagamento da Caixa Econômica Federal, além de vídeos com saldos bilionários e narrativa de doação inexistente, tudo para manter as vítimas em erro e exigir novas taxas, resultando em prejuízo de R$ 273.259,85 a Eduardo Arbex e em grupo com ao menos onze vítimas; também menciona mandado de segurança e acordos extrajudiciais inexistentes, promessas de TDAs e cheques administrativos nunca concretizados em 2025 (fls. 46/80). 
E mais, há o risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta da decisão de prisão, o paciente, ora agravante, responde a outros processos por delitos da mesma natureza, denotando envolvimento persistente com a prática criminosa, o que revela risco concreto à ordem pública, pois sua liberdade favorece a continuidade dos golpes e expõe novas vítimas. Destaca-se, ainda, a alta complexidade e o refinamento dos métodos utilizados, com constante alteração do modo de agir para contornar as investigações e evitar a responsabilização, evidenciando audácia, planejamento e frieza na execução – elementos que agravam o perigo de permanência solto. A mudança contínua das táticas confirma que, mesmo ciente das apurações, ele não interrompeu as atividades ilícitas, apenas as aperfeiçoou para manter a obtenção de vantagens indevidas (fls. 44/45).
Assim, resta claro que o recorrente não é um novato no mundo do crime, já que responde a outros procedimentos criminais por delitos semelhantes. 
A propósito, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019 (...)” (e-doc. 6; grifos nossos).

7.  Conforme se observa, a custódia cautelar foi imposta a partir da constatação de que o paciente, em tese, integraria esquema estruturado de estelionatos em continuidade delitiva, com utilização de documentos falsificados, contratos e contatos fictícios, simulação de operações financeiras envolvendo instituições públicas e privadas e indução reiterada de vítimas em erro, bem como em razão da existência de outros procedimentos criminais em seu desfavor por delitos da mesma natureza. 

8. Nesse cenário, a custódia cautelar encontra suporte na gravidade concreta das condutas, demonstrada pelo modus operandi reiterado e pela pluralidade de procedimentos e ações penais em curso. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes encontram-se em plena consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a gravidade concreta da conduta e a existência de registros criminais ou procedimentos investigatórios em andamento constituem fundamentos idôneos à decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelarem risco de reiteração delitiva e necessidade de acautelamento social. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).

9. Por fim, a questão referente à suposta incompetência do juízo não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator